Tribunal: TJBA
Processo: 0000514-28.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000514-28.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANILTON PURSINO DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
EDSON SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FASE EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de perda do interesse processual em razão da inércia da parte exequente quanto à juntada de nova planilha de cálculo e formulário complementar. A parte apelante sustenta que não foram observadas as exigências legais para extinção por abandono de causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por suposta ausência de interesse processual, sem a intimação pessoal da parte autora nem requerimento expresso da parte ré, em situação que se amoldaria, na realidade, à hipótese de abandono de causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos: a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 5 dias (art. 485, § 1º, do CPC) e o requerimento da parte ré, conforme preconiza o § 6º do mesmo artigo e a Súmula 240 do STJ.

A extinção foi fundamentada no art. 485, VI, do CPC, mas os autos indicam que a motivação real decorre da inércia da parte autora, caracterizando situação que se subsome ao inciso III do referido dispositivo legal, exigindo o cumprimento das formalidades ali previstas.

Não houve requerimento do Município de Pau Brasil para a extinção do feito por abandono, tampouco a parte autora foi intimada pessoalmente, razão pela qual a sentença mostra-se eivada de vício formal (
error in procedendo
).

A jurisprudência consolidada do STJ, conforme Súmula 240, e dos Tribunais de Justiça estaduais é uníssona ao condicionar a extinção por abandono ao cumprimento das exigências legais, mesmo na fase de cumprimento de sentença.

Ademais, em fase executiva, a inércia do credor não autoriza de imediato a extinção do feito, sendo cabível a suspensão do processo (art. 921, III, do CPC) e eventual extinção por prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), observadas as garantias do contraditório e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, cumulativamente, a intimação pessoal da parte exequente para manifestação no prazo de cinco dias e requerimento expresso da parte executada.

A ausência dessas formalidades implica nulidade da sentença por vício procedimental.

Na fase de cumprimento de sentença, eventual inércia do exequente deve ser tratada inicialmente com a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, não se aplicando diretamente o art. 485.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, VI, §§ 1º e 6º; art. 921, III; art. 924, V; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJ-PE, Apelação Cível 00003772320198172340, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível 00054423920018130271, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 30.04.2024; TJ-RS, Apelação 50006619420038210011, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, j. 29.08.2024.